Tribunal: TJDFT
Processo: 0724598-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. FATO GERADOR ANTERIOR. SUBMISSÃO. EFEITOS. NOVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento de recurso repetitivo (Tema 1051), para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
2. Na hipótese, o fato gerador que deu origem ao crédito vindicado é anterior ao pedido de recuperação judicial, motivo pelo qual deve ser reconhecido que se submete aos efeitos da recuperação.
3. O reconhecimento judicial da concursalidade do crédito torna obrigatória a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005.
4. Recurso conhecido e não provido.